Tribunal: TJDFT
Processo: 0745955-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745955-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIEL COSTA FERREIRA LEITE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por DANIEL COSTA FERREIRA LEITE contra ato praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, cujo objeto é a anulação da arrematação do imóvel localizado no Setor de Hotéis e Turismo Norte – SHTN, Trecho 01, Conjunto 1-B, Bloco “A”, 3o Pavimento, Flat n° 4022, Brasília/DF, registrado sob a matrícula n° 71.454, ficha 02, livro 2, junto ao 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, CONDOMÍNIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASÍLIA, ANA CAROLINA LEÃO OSORIO POTI e ANA CECÍLIA LEÃO OSÓRIO MACHADO, também qualificados como impetrados, diante do que o Impetrante entende serem diversas irregularidades ocorridas na ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0718792-93.2017.8.07.0001, relacionadas à arrematação ocorrida no dia 17 (dezessete) de julho de 2020. Colacionou o Impetrante a decisão constante no processo de origem, qual seja, 0718792-93.2017.8.07.0001,(ID 20621924 e 70328611 na origem), decisão essa que o Impetrante entende ser o ato coator, consistente no indeferimento, por parte do Juízo, do pedido feito pelo Impetrante em 31 de julho de 2020, antes da assinatura do Auto de Arrematação, para purgasse a mora, cobrindo o valor do maior lance, a fim de garantir seus direitos sobre o bem (ID 69046828 na origem). Transcrevo a decisão: Como bem salientado na petição da arrematante (id 69046828), a hipótese vertente não trata de execução hipotecária, mas sim de execução lastrada em dívida condominial, de modo que não se aplica ao caso o disposto no art. 902 do CPC, in verbis: "No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido.". Sobre a matéria, ensinam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: "O CPC 902 tratou de explicitar a possibilidade de aplicação, em caso de alienação judicial, das hipóteses previstas no CC 1481 e 1483, no que diz respeito à alienação de bem hipotecado. Vale ressaltar que, neste caso, trata-se da remição, instituto que trata do resgate, do pagamento, e não da remissão, que se refere à renúncia, perdão." (in Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2019, 4. ed. em e-book, Editor: Revista dos Tribunais, Código de Processo Civil, Página RL-1.175) No mesmo sentido, leciona José Miguel Garcia Medina: “O art. 902 do CPC/2015 (sem correspondente, no CPC/1973) dispõe sobre o procedimento para o exercício do direito à remição do bem dado em hipoteca pelo executado, outrora referido nos arts. 1.482 e 1.483 do CC/2002 (revogados pelo art. 1.072, II do CPC/2015). [...] A remição a que se refere o art. 902 diz respeito ao resgate do bem hipotecado, evitando-se, com isso, que sua propriedade saia da esfera patrimonial do executado. Pode ser realizada até a assinatura do auto de arrematação, devendo o executado, para tanto, oferecer preço igual ao do maior lance oferecido. Note-se que esse mesmo executado poderá remir a execução nos termos do art. 826 do Código. Essa remição (prevista no art. 826) também pode ser realizada até a assinatura do auto de arrematação, mas se dá com o pagamento da dívida e acessórios. As duas figuras (referidas nos arts. 826 e 902) acabam se assemelhando, pois em ambos os casos o executado consignará montante que deverá ser empregado na satisfação do crédito exequendo (ainda que, no caso previsto no art. 902, o valor a ser depositado pelo executado possa ser menor, se maior lance oferecido for inferior ao valor da dívida cobrada).” (in Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, 4. ed. e-book baseada na 6 ed. impressa, Editor: Revista dos Tribunais, página RL-1.17. Ante o exposto, indefiro o pedido do executado (id's 69025432 e 69085775), que teria fundamento se o exequente fosse o credor hipotecário. No mais, ante o êxito do leilão (id 68140100) e considerando que a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável quando o auto for assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, na forma do art. 903, do CPC, segue anexado o Auto de Arrematação por mim assinado nesta data. O CJU-VETECA, independente de nova conclusão dos autos, deverá expedir a carta de arrematação e mandado de imissão na posse. Quanto ao mais, no edital de leilão constou a ressalva de que os créditos de natureza propter rem e fiscal se sub-rogariam sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Nesse passo, constam débitos de IPTU (2012 a 2019) no valor de R$ 9.791,60, de TLP no valor de R$ 3.079,16 e Taxas condominiais vencidas (10.08.2017 a 10.07.2019) no valor de R$ 54.506,65, totalizando R$ 67.377,41 (ID 61041511). Do valor depositado (id 68056776 – R$ 260.000,00), portanto, reserve-se R$ 12.870,76 para pagamento do débito fiscal informado no id. 61041511, pois prefere aos demais, a ser realizado pelo próprio arrematante. Para tanto, considerando as medidas adotadas para o combate à pandemia por COVID-19, houve suspensão do atendimento bancário, de modo que o arrematante deverá indicar, no prazo de 05 dias, conta bancária para receber transferência do valor, em substituição à expedição de alvará de levantamento. Atendido, o CJU-VETECA deverá encaminhar a ordem por ofício. No tocante às taxas condominiais (2017 a 2019), tal qual o crédito exequendo - referente às taxas de 2013 até julho de 2017, deverão ser quitadas com o valor do saldo remanescente que couber ao exequente. Verifica-se, ainda, da certidão de ônus acostada aos autos (id 62303708), datada de 28/04/2020, constar na matrícula do imóvel os seguintes gravames: - R. 08 – Hipoteca cedular em favor do BRB - Banco de Brasília; - R. 09 - Penhora determinada pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF (Processo no 0023808-11.2013.8.07.0001), movido pelo próprio exequente; - R. 10 - Penhora determinada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF (Processo no 2014.01.1.007616-4), movido por FERRAZ ADMINISTRAÇÃO E CONSÓRCIO LTDA; - R. 11 - Penhora determinada por este Juízo em razão deste processo. O credor hipotecário (BRB), embora intimado (id 64513633), não se manifestou nos autos. De qualquer sorte, na execução de crédito relativo a cotas condominiais, esta tem preferência sobre o hipotecário (ex vi Súmula 478/STJ). Em relação ao processo, constam, também, as anotações de penhora no rosto dos autos, exaradas pelos Juízos da 25a Vara Cível de Brasília (proc. n. 2013.01.1.091983-5- id 23104432) e do 3o Juizado Cíviel de Brasília (proc. n. 0705371-25.2016.8.07.0016 - id 57678115), sobre eventuais créditos do executado DANIEL LEITE. Considerando a ordem de preferência das demais penhoras, oficiem-se aos MM. Juízos da 25a Vara Cível de Brasília-DF (Processo no 0023808-11.2013.8.07.0001) e 2a Vara Cível de Brasília-DF (Processo no 2014.01.1.007616-4), informando sobre a alienação do imóvel objeto da matrícula no 71.454, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, solicitando que informem se ainda é válida a constrição registrada, bem como o valor atual dos respectivos débitos, que deverão ser atualizados até a data do depósito judicial (20/07/2020). Confiro à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO. Encaminhem-se por meio eletrônico, se possível. Igualmente, o exequente deverá juntar planilha atualizando o débito, no prazo de 5 dias. Tudo feito, tornem os autos à conclusão. Int. Compulsando os autos na origem, observou-se uma movimentação processual que, antes mesmo da impetração do presente mandado de segurança, traz uma linha do tempo em que o pano de fundo no presente pedido já vem sendo diuturnamente trazido à apreciação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no seguinte sentido: (i) decisão de indeferimento de suspensão do leilão do referido imóvel, datada de 13/07/2020 (ID 67515785); (ii) interposição de agravo de instrumento (0723928-69.2020.8.07.0000), distribuído para a Relatoria do E. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, que teve o efeito suspensivo negado em 14/07/2020 (ID 67785847 na origem); (iii) decisão intimando leiloeiro para lavrar e anexar o auto de arrematação, datada de 20/07/2020 (ID 68008012); (iv) petição do Impetrante pleiteando a remição do bem leiloado, por ser bem hipotecado ao BRB (ID 69025432), datada de 31/07/2020; (v) petição do Impetrante pleiteando suspensão dos leilões marcados para 14/07/2020 e 17/07/2020, datada de 31/07/2020 (ID 69025430); (vi) decisão do juízo plantonista declinando a apreciação (ID 69023087); (vii) petição das arrematantes (ID 69046828); (ix) despacho do juízo plantonista declinando apreciação em face de reiteração do pedido (ID 69047443); (x) petição do Impetrante pleiteando novamente a remição (ID 69085770); (xi) decisão ora considerada ato ilegal, que indeferiu o pedido de remição (ID 70328611), disponibilizada no DJe em 25/08/2020 e publicada no dia subsequente; (xii) decisão, datada de 28/08/2020, julgando prejudicado o agravo número 0723928-69.2020.8.07.0000 em face da realização do leilão (ID 71082035); (xiii) comunicação de interposição de novo agravo de instrumento, n. 0739981-28.2020.8.07.0000 (ID 72088536) contra decisão que indeferiu a remição, (ix) ofício contendo decisão de não conhecimento do agravo (ID 72869450); (x) decisão do juízo monocrático expedindo carta de arrematação, transferindo o valor (ID 730507390); (xi) petição impugnando a arrematação (ID 74440955); (xii) ofício contendo decisão julgando prejudicado o agravo de instrumento n. 0723928-69.2020.8.07.0000 por perda de objeto (ID 74894990); (xiii) decisão do juízo monocrático não conhecendo da impugnação à arrematação ante intempestividade, e condenando o ora Impetrante ao pagamento de multa de 3% do valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 81 do CPC, além de determinar a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão de posse, cumprindo a decisão de ID. 70328611, que ora se entende por supostamente ilegal (ID 74911628). O transcurso acima revelou, ao final, (i) a interposição de 2 (dois) agravos de instrumento, 0723928-69.2020.8.07.0000 e 0739981-28.2020.8.07.0000, ambos para a Relatoria do E. Des. Humberto Adjuto Ulhôa e incidindo em face dos leilões e da remição; (ii) ajuizamento de 2 (dois) pedidos perante o plantão judiciário, que não foram apreciados pela ausência dos requisitos para serem apreciados extraordinariamente (IDs ID 69023087 e 69047443); (iii) apreciação judicial do pedido de remição, negado em face de intempestividade de manifestação sob a forma de impugnação, datada de 19/10/2020 (ID 74911628); (iv) condenação do Impetrante ao pagamento de multa de 3% do valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 81 do CPC, por litigância de má-fé. Por outro lado, observou-se no polo passivo do presente mandado de segurança que o Impetrante trouxe aos autos, na qualidade de Impetrados, o CONDOMÍNIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASÍLIA, ANA CAROLINA LEÃO OSORIO POTI e ANA CECÍLIA LEÃO OSÓRIO MACHADO, o que, em tese, não guarda subsunção às hipóteses descritas no art. 1o, §1o da Lei 12.016/2009. Em despacho proferido no ID 20739043, intimei o Impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância ao Art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, demonstrar o interesse na impetração do presente mandado de segurança, sob pena de indeferimento da inicial e denegação da segurança. O Impetrante repisou que (i) o interesse advém da expedição do auto de arrematação do imóvel pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília-DF, nos autos do processo no. 0718792-93.2017.8.07.0001; (ii) a hipótese se subsume ao disposto no art. 903 do CPC; (iii) não se trata de ajuizamento de ação autônoma, pois a carta de arrematação não foi expedida ainda; (iv) há um vácuo processual que impede a interposição de recurso; (v) requereu, por diversas vezes, seu direito de purgar a mora; (vi) trata-se de omissão do juízo monocrático; (vii) a legitimidade passiva é justificada pelo art. 225, II do RITJDFT. É o relatório. DECIDO. Como relatado, cuida a hipótese de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por DANIEL COSTA FERREIRA LEITE contra ato praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, cujo objeto é a anulação da arrematação do imóvel localizado no Setor de Hotéis e Turismo Norte – SHTN, Trecho 01, Conjunto 1-B, Bloco “A”, 3o Pavimento, Flat n° 4022, Brasília/DF, registrado sob a matrícula n° 71.454, ficha 02, livro 2, junto ao 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, CONDOMÍNIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASÍLIA, ANA CAROLINA LEÃO OSORIO POTI e ANA CECÍLIA LEÃO OSÓRIO MACHADO, também qualificados como impetrados, diante do que o Impetrante entende serem diversas irregularidades ocorridas na ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0718792-93.2017.8.07.0001, relacionadas à arrematação ocorrida no dia 17 (dezessete) de julho de 2020. Antes de apreciar a questão, importante ressaltar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Por outro lado, entende-se por autoridade coatora, para impetração de mandado de segurança, aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, conforme se extrai do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009. Feitas essas considerações e considerando que o Impetrante, em sua peça, não trouxe elementos hábeis a demonstrar o cabimento do remédio, repisando o que já vinha desenvolvendo nos agravos de instrumento anteriores, bem como nas diversas manifestações perante o juízo monocrático, entendo que o caso em tela não configura à hipótese de mandado de segurança, tendo em vista a ausência de subsunção, de plano e pronto, ao art. 1o, bem como considerando o art. 5o, II da Lei 12.016/2009. Primeiro, porque existe manifestação judicial sobre o pedido de remição feito reiteradamente no processo de origem e em relação a qual flui o prazo recursal (ID 74911628), o que configura a hipótese constante do art. 5o, II da Lei 12.016/2009: “Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”, sem deixar de mencionar a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Colaciono entendimento jurisprudencial nesse sentido: AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. 1. Hipótese de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que considerou as partes cientes da sentença após terem sido intimadas a respeito da digitalização dos autos. 2. O mandado de segurança e o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a proteção das liberdades positiva e negativa dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Trata-se de via acionária submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos ?ilegais?, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 3. O comando normativo previsto no art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 veda a concessão da segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso com efeito suspensivo. O tema, inclusive, é pacífico na jurisprudência e deu origem ao enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: ?não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição?. 4. No caso em análise, após ter sido proferida sentença pela autoridade impetrada, os autos foram remetidos ao procedimento de digitalização. Ao retornarem, as partes foram intimadas a respeito da digitalização, oportunidade na qual tiveram acesso aos autos respectivos, o que torna inequívoca a ciência de todos os atos processuais contidos nos autos do processo. 4.1. Por essa razão, a decisão que considerou as partes intimadas da sentença não pode ser considerada "ato ilegal". 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1253818 – 07169727120198070000 - 1a. Câmara Cível – Rel. Des. Álvaro Ciarlini – data do julgamento: 01/06/2020 – data da publicação no DJe: 16/06/2020, sem página cadastrada). Diante da movimentação processual toda motivada pelo Impetrante, observa-se aqui que a impetração do presente mandado de segurança se configura como supedâneo de recurso, o que é expressamente vedado na lei específica que rege o tema, bem como em face à natureza sumária do mandado de segurança, incompatível com dilação probatória, ampliação de cognição e, no caso em questão, reforma de decisão por via transversa, pretendendo convolar a decisão judicial impugnável em suposto ato coator. Para tanto, o Impetrante conta com a instrumentalização adequada, que não é a via de mandado de segurança. É bem certo que a parte pode e deve perseguir seu direito ao abrigo do Tribunal, conquanto que se utilize da via adequada e útil para assim fazê-lo, sob pena de se desvirtuar o ordenamento processual pátrio, que exclui da apreciação do mandado de segurança a pretensão de desconstituir uma decisão monocrática em relação a qual pode manusear o respectivo recurso. Considerando, ainda, o sentido de unirrecorribilidade, atenta-se para a necessidade de singularização quanto à impugnação de decisão, com o fito de evitar decisões contraditórias e ofensa à coisa julgada, o que, de igual forma impede a procedibilidade do presente feito, sendo hipótese de indeferimento sumário da inicial, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009. De mais a mais, o mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo, sendo que o pano de fundo da controvérsia consiste no alegado direito à purgação da mora, aplicando-se art. 902 do CPC, o que, de fato, é questão controvertida e longe de configurar a liquidez do direito amparável pelo mandado de segurança. Por fim, em termos de teoria da asserção, chama-se a atenção para a ausência total de interesse por parte dos supostos impetrados, declinados como tais pelo Impetrante com suporte no RITJDFT: CONDOMÍNIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASÍLIA, ANA CAROLINA LEÃO OSORIO POTI e ANA CECÍLIA LEÃO OSÓRIO MACHADO, porquanto não configuram autoridade coatora, o que é observável de imediato, tendo em vista a lei de regência do mandamus. Isso, somado à total impertinência do manejo do mandamus, encaminha a inicial para o total indeferimento, sequer se cogitando os termos dos arts. 9o e 10 do CPC, até mesmo porque a Lei 12.016/2009, sendo específica e contendo procedimento sumaríssimo, não comportaria, em regra, emenda ou intimação para supressão de falhas, erros ou atecnias. Por outro lado, destaco a condenação do ora Impetrante ao pagamento de multa de 3% do valor atualizado da causa, previsto no art. 81 do CPC, conforme determinado pelo juízo de origem. Considerando (i) todas essas questões de fundo que inviabilizam a pretensão, bem como (ii) o longo percurso que o processo tomou na origem, (iii) por meio das reiteradas manifestações e (iv) dos diversos recursos de agravo de instrumento que transversalmente trataram do tema, aliado à reprodução, na peça constante do ID 21114086, da matéria, sem que se trouxesse aos autos elementos novos a demonstrar o cabimento do presente mandado de segurança, CONDENO o Impetrante ao pagamento de multa no valor de 2% do valor atualizado da causa, de acordo com o art. 81 do CPC, em face da utilização do mandado de segurança e demais desdobramentos como supedâneos recursais e de forma a desnaturar sua finalidade precípua. Isso posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, denego a segurança e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos Arts. 6o, § 5o, e 10, caput, da Lei n. 12.016/09, e Art. 485, incs. I e IV, do CPC. Sem custas finais porquanto não foram efetivadas diligências nos autos. Sem honorários advocatícios, nos termos do Art. 25 da Lei 12.016/09. Transitada em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os presentes autos. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2020 15:21:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador